Tribunal: TJDFT
Processo: 0705288-44.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. REGIME COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. SOCIEDADE EMPRESARIAL. SUB-ROGAÇÃO DA ATIVIDADE. NOVO CNPJ APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. PARTILHA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. BENS DE USO PESSOAL. NÃO INTEGRAM O MONTE PARTILHÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS.
1. As partes contraíram matrimônio sob o regime da comunhão parcial de bens em 30.04.1997 e a separação de fato ocorreu em 08.08.2018, dentro do período em que tiveram início as atividades empresariais.
2. A primeira empresa estava registrada em nome do cônjuge virago, mas a atividade era exercida pelo cônjuge varão. Logo após a separação, o varão encerrou a atividade empresarial e reativou um CNPJ antigo, também aberto durante o período de convivência, registrado em seu nome.
3. Afigurando-se a sub-rogação das atividades empresariais, os créditos e débitos concernentes às duas pessoas jurídicas, a encerrada e a reaberta deverão ser incluídas na partilha, porquanto as empresas individuais pertenciam a cada um dos cônjuges, provenientes do esforço comum advindo da relação conjugal.
4. Configura inovação recursal o pedido de partilha de bens que guarnecem a residência do ex-casal, quando sequer ventilados em sede inicial, configurando eventual análise em supressão de instância.
5. Os objetos de uso pessoal, tais como as roupas de cada consorte, são bens excluídos da comunhão, a teor do art. 1.659, V do Código Civil, e, por esse motivo, deverão ser entregues a quem pertence.
6. Deu-se parcial provimento ao apelo. Honorários redistribuídos.